Tribunal: TJPA
Processo: 0811468-53.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811468-53.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: JEYCE KEYLLA PINHEIRO DA COSTA, FELIPE AUGUSTO GOES DE ALMEIDA

EMBARGADO: EUNICE DANIELE SANTOS RODRIGUES MORAES, KEICIANE SANTOS RODRIGUES MORAES, HIAGO RISLEY DE OLIVEIRA SOUZA, DEBORA CRISTINA DA SILVA

APELANTE/APELADO: IRANCLIDES RODRIGUES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. alegada omissão e contradição. inexistência de vícios. pretensão de rediscussão do mérito. rejeição.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por assistentes de acusação contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP, em razão de insuficiência de provas quanto à autoria.

2. Alegação de omissão e contradição quanto à suposta inércia do Ministério Público, indeferimento de diligências com fundamento no art. 616 do CPP, existência de laudo envolvendo vítima menor, arquivamento de investigados e necessidade de remessa de peças. Pedido de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

ii. questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a matérias suscitadas pelos embargantes; (ii) contradição entre o reconhecimento de insuficiência probatória e o indeferimento de diligências; (iii) necessidade de integração para fins de prequestionamento.

iii. razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma expressa as matérias devolvidas na apelação, limitadas à possibilidade de produção de provas em segundo grau e à fixação de reparação mínima em sentença absolutória, inexistindo omissão.

6. A absolvição decorreu da insuficiência probatória quanto à autoria, com análise do conjunto probatório produzido sob contraditório, não havendo contradição lógica no indeferimento de diligências reputadas não indispensáveis, nos termos do art. 616 do CPP.

7. Inovação recursal quanto à remessa de peças e desarquivamento com fundamento nos arts. 18 e 40 do CPP, matérias não devolvidas na apelação e insuscetíveis de apreciação em sede integrativa.

8. Fundamentação suficiente, em consonância com o art. 93, IX, da CF, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos quando adotada motivação apta à solução da controvérsia.

9. Prequestionamento explicitamente consignado, sem reconhecimento de violação aos arts. 619, 616, 156, II, 18 e 40 do CPP, e aos arts. 29, 129 e 121 c/c 14, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 619 do CPP.” 2. “Não há contradição no reconhecimento de insuficiência probatória para condenação e no indeferimento de diligências reputadas não indispensáveis pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 18, 40, 156, II, 616, 619 e 386, VII; CP, arts. 29, 129 e 121 c/c 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Quinta Turma, j. 13/05/2025; STF, HC 229993/SP, Segunda Turma, j. 18/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP, Quarta Turma, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Felipe Augusto Goes de Almeida e Jeyce Keylla Pinheiro da Costa
, assistentes de acusação, em face do v. Acórdão de ID 29611002, datado em 01/09/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença absolutória fundamentada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença absolutória. Confira-se a ementa:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS EM SEGUNDO GRAU E FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por assistentes de acusação contra sentença que absolveu os acusados da imputação do art. 129, caput, do Código Penal, em concurso material, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

2.Recorrentes requerem reabertura da instrução para oitiva de novas testemunhas e condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível determinar a produção de novas provas na fase recursal; (ii) verificar se pode ser fixada reparação mínima de danos em sentença absolutória, diante de pedido formulado apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reabertura da instrução em segundo grau, prevista no art. 616 do CPP, constitui medida excepcional, cabível apenas quando indispensável à formação do convencimento do colegiado, não se prestando para suprir diligências não requeridas oportunamente, inexistindo tais pressupostos no caso. 5. A fixação de reparação mínima (art. 387, IV, CPP) pressupõe condenação e pedido expresso na denúncia, o que não ocorreu. Inovação recursal e ausência de título condenatório impedem a pretensão indenizatória, que deve ser buscada na via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.”

Em
razões
(ID 29709355), sustentam os embargantes, em síntese, omissão e contradição quanto: à suposta inércia do Ministério Público na apuração de autoria de terceiros; à negativa de realização de diligências com fundamento no art. 616 do Código de Processo Penal; à alegada existência de laudo envolvendo vítima menor; e à qualificação jurídica de pessoas anteriormente arquivadas. Requerem a atribuição de efeitos infringentes para determinação de diligências complementares, remessa de peças ao Ministério Público, eventual desarquivamento e prequestionamento dos arts. 619, 616, 156, II, 18 e 40 do CPP e 29, 129 e 121 c/c 14, II do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 32226497), o Ministério Público pugnou pela rejeição dos embargos.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
(ID 33911772), manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os embargantes sustentam, em síntese: omissão quanto à suposta inércia do Ministério Público na apuração de autoria de Cláudio Silveira e Maria Silene; contradição entre o reconhecimento de insuficiência probatória e o indeferimento de diligências com fundamento no art. 616 do CPP; omissão quanto aos laudos periciais e à alegada existência de vítima menor; necessidade de remessa de peças com base no art. 40 do CPP; e prequestionamento de dispositivos legais.

Evidencia-se, da leitura atenta do acórdão embargado, que as questões devolvidas no apelo foram enfrentadas de forma expressa, fundamentada e suficiente, inexistindo vício integrativo.

Razão não lhes assiste.

Para aferição objetiva da alegada omissão, impõe-se delimitar o âmbito da devolutividade recursal, à luz do princípio
do tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a instância revisora aprecia apenas as matérias efetivamente impugnadas nas razões do recurso.

Colaciono, por oportuno, o pedido formulado nas razões recursais (ID 22294620), observando-se que as pretensões ali deduzidas limitaram-se à oitiva de Cláudio Silveira e Maria Silene, à fixação de reparação pecuniária e à extensão do recurso a outros ofendidos, inexistindo pedido específico de remessa de peças, requalificação típica ou desarquivamento com fundamento nos arts. 18 ou 40 do CPP.

A controvérsia devolvida restringiu-se, portanto, a duas matérias objetivamente delimitadas
: a possibilidade de realização de diligências em segundo grau e a fixação de reparação mínima em sentença absolutória. Ambas foram expressamente enfrentadas.

O acórdão consignou, de forma clara, que a reabertura da instrução em grau recursal, prevista no art. 616 do CPP, constitui medida excepcional, dependente de demonstração de indispensabilidade concreta à formação do convencimento do colegiado, não se prestando a suprir eventual deficiência estratégica da atuação acusatória.

A alegada contradição entre o reconhecimento de insuficiência probatória e o indeferimento das diligências não subsiste.

A absolvição fundamentou-se na análise do conjunto probatório regularmente produzido sob o crivo do contraditório, tendo sido reconhecida a impossibilidade de individualização segura das condutas diante de versões conflitantes. A dúvida decorreu da fragilidade do acervo probatório existente, e não da ausência de providência instrutória imprescindível.

Não há contradição lógica quando o órgão julgador entende inexistir lastro probatório suficiente à condenação e, simultaneamente, conclui pela desnecessidade de reabertura da instrução. O art. 616 do CPP confere faculdade ao Tribunal, não lhe impondo dever de atuação instrutória complementar.

Quanto às alegações relativas a Cláudio Silveira e Maria Silene, igualmente inexiste omissão. O acórdão registrou o arquivamento quanto a tais pessoas, nos termos do art. 18 do CPP, e consignou a inexistência de novas provas aptas a justificar desarquivamento. A insurgência traduz, em verdade, pretensão de revaloração da matéria já apreciada.

A jurisprudência é firme:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

Também não há omissão quanto aos laudos periciais. A materialidade das lesões foi reconhecida. A absolvição decorreu da ausência de prova segura quanto à autoria, não da inexistência de prova material. O acórdão examinou o conjunto probatório e explicitou as razões da conclusão adotada.

No que tange à alegada necessidade de remessa de peças com fundamento no art. 40 do CPP, verifica-se inovação argumentativa. Tal pretensão não integrou os limites objetivos da apelação, sendo incabível sua introdução em sede de embargos declaratórios.

O Supremo Tribunal Federal já assentou:

“O entendimento do STJ se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.” (STF - HC: 229993 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-10-2023 PUBLIC 27-10-2023)

Registre-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional quando a decisão observa o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

O que se verifica, portanto, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes
.

Para fins de prequestionamento, consigno expressamente que não houve violação aos arts. 619, 616, 156, II, 18 e 40 do Código de Processo Penal, tampouco aos arts. 29, 129 e 121 c/c 14, II do Código Penal, não havendo negativa de prestação jurisdicional nem violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026